Tribunal: TJSP
Processo: 1535749-82.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por duas vezes, na forma da segunda parte do artigo 70, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando: a) a fixação da pena-base de Ednilson no patamar mínimo legal; b) o afastamento da majorante do emprego de arma branca; c) a redução da fração de exasperação pelo reconhecimento de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por duas vezes, na forma da segunda parte do artigo 70, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando: a) a fixação da pena-base de Ednilson no patamar mínimo legal; b) o afastamento da majorante do emprego de arma branca; c) a redução da fração de exasperação pelo reconhecimento de duas majorantes; d) a aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, com a consequente fixação de regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria comprovadas – Confissão dos acusados em juízo – Vítimas e testemunhas policiais militares que apresentaram versões harmônicas – Réus reconhecidos em juízo – Condenação como medida de rigor – Reconhecimento das causas de aumento consistentes em concurso de pessoas e emprego de arma branca, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria – Ednilson – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea – Na derradeira etapa, justificada majoração das penas, diante de duas causas de aumento. Exasperação praticada em razão do concurso formal de crimes.
Dosimetria – Cilene – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, sem reflexo na reprimenda (Súmula 231, do C. STJ) – Na derradeira etapa, justificada majoração das penas, diante de duas causas de aumento. Exasperação praticada em razão do concurso formal de crimes.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Detração penal – matéria a ser melhor analisada em sede de execução penal.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.